Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-03.2011.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000717-03.2011.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODOLINO JORGE GRELLMANN - CPF: 048.659.870-53 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ODOLINO JORGE GRELLMANN - CPF: 048.659.870-53 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA –
TEMA 654
-
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REsp n. 1333977/MT–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
– ACÓRDÃO PARCIALMENTE RETRATADO,

PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEEIRA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DECIDIDOS

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”
(
Tema 654 do STJ, julgado em recurso repetitivo
).

Na hipótese, em se tratando de cédula de crédito rural, aplica-se a tese firmada no recurso paradigma, devendo o acórdão recorrido ser parcialmente retratado, tão somente

para admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, de acordo com o tema 654 do STJ,
mantendo-se os demais termos ali decididos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000717-03.2011.8.11.0080
– COMARCA DE QUERENCIA/MT

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A E
ODOLINO JORGE GRELLMANN

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interposto por ambas as partes na
Ação Revisional de Contrato nº 717-03.2011.8.11.0080, código: 18920,
ajuizada por
ODOLINO JORGE GRELLMANN
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –REAJUSTE DE 41,28%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO BTNF – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – POSSIBILIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERIODICIDADE SEMESTRAL NOS TERMOS DO ART. 5º DO DECRETO Nº 167/67 – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REGRAMENTO ESPECÍFICO QUE NÃO PREVÊ A COBRANÇA DO ENCARGO EM CASO DE MORA – AFASTAMENTO

- JUROS DE MORA DE 1% AO ANO -
OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO LEI 167/67 - MULTA CONTRATUAL

DE 2% - APLICAÇÃO DO ART. 52, § 1º DO CDC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – EXCLUSÃO DE TAXAS E ENCARGOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO –PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

“O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ” REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014)

As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

Conquanto a Súmula nº 93 do STJ admita a capitalização de juros nos contratos bancários de Cédula de Crédito Rural, certo é que esta não poderá se efetivar mês a mês, devendo restringir-se à periodicidade semestral por força do art. 5º do Decreto nº 167/67.

Não é possível a cobrança da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei nº167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5º) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual.

De acordo com firme entendimento da Corte Superior, em se tratando de cédula de crédito rural, são devidos os
juros de mora de 1%ao ano
, conforme preconiza o art. 5º, parágrafo único, do Decreto Lei 167/67.

A multa moratória tem sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação.

A multa moratória deve ser limitada em 2% (dois por cento) nos termos do artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,

É inviável reconhecer-se a existência de venda casada, com a consequente restituição de valores decorrentes deste ilícito, quando a parte em desatenção ao art. 373, I, do CPC, ainda que minimamente, não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito.

Não havendo prova da contratação, inviável a análise acerca de eventual ilegalidade dos encargos questionados.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a manutenção da decisão hostilizada, decaindo o autor em parte mínima, merece ser mantido a condenação das custas e honorários advocatícios da instituição financeira, na forma estipulada na sentença, já que em conformidade com a legislação vigente.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, para o bom exercício da profissão.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(id nº 77773570)

Contra o mencionado acórdão o Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs o Recurso Especial (id nº 77773570), com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, por violar
o art. 422, do Código Civil, ao argumento de que quando da pactuação do contrato a parte Recorrida não apontou qualquer erro em relação às taxas e encargos financeiros e, portanto, deve-se manter as regras acordadas.

Por reconhecer a divergência do acórdão com o aresto paradigma proveniente do Superior Tribunal de Justiça (REsp
n. 1333977/MT (
Tema 654
)
, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15, realizar-se possível juízo de retratação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Ao analisar a apelação cível, foi proferido o v. acórdão (ID 77773569):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes da demanda contra a r. sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação

Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição do Indébito
nº
717-03.2011.8.11.0080, código: 18920
,
proposta por
ODOLINO JORGE GRELLMANN

em face do
BANCO DO BRASIL S.A
para: a) reconhecer a ilegalidade dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano nas cédulas de crédito rural acostados aos autos; b) reconhecer a incidência da correção monetária para o mês de março de 1990 é regida pelo BTN (41,28%); c) afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplência, estando a instituição financeira autorizada a cobrar apenas multa contratual, correção monetária e os juros dispostos no parágrafo único do art. 5º, do decreto-lei nº 167/67, limitados a 1% ao ano; d) admitir a repetição do indébito na forma simples; e) rejeitar o pedido de restituição dos encargos mencionados como “
venda casada
”, visto que não houve qualquer produção de prova neste sentido. Por fim, condenou a instituição financeira em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (id. nº 8745734)

Em sua Apelação, o
Banco do Brasil S/A
(id nº 8745744) busca a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito aboa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido; b) manutenção do índice de correção monetária ora pactuado, qual seja, o índice de correção de 84,32%, medido pelo IPC, já que de acordo com a lei e os julgados colacionados; c) legalidade dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano e da sua capitalização mensal, porque expressamente contratada na cédula rural, não havendo que se falar em sua revisão; d) a legalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, devendo incidir a cláusula de inadimplemento na forma expressa na cédula; e) inversão do ônus sucumbenciais ou alternativamente a sua minoração, já que fixados de maneira desproporcional e contrários aos parâmetros do § 2º, do art. 85 do CPC, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

O apelado apresentou contrarrazões - id nº 19011498.

O apelante
ODOLINO JORGE GRELLMANN
,
em seu Apelo (Id nº 8745852), pede a reforma do julgado, alegando que a sentença foi citra petita, por não pronunciar sobre a ilegalidade de vários débitos lançados e cobrados nas fichas gráficas do mutuário tais como: “assistência técnicas, custas, comissão sobre seguro, débito proagro, prêmio de seguro penhor rural, premio seguro ouro vida produtor rural, armazenagem, tarifa contratação/renovação”, de modo que estando a matéria madura para julgamento, seja apreciada por esta Corte, reconhecendo que carecem de autorização do conselho monetário nacional, para sua efetiva cobrança, condenando o Apelado à repetição de tais valores.

O Banco do Brasil S.A apresentou contrarrazões (id nº 8745878), pugnando pelo desprovimento do Apelo, com o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se da petição inicial (id nº 8745479) que
ODALINO JORGE GRELLMANN
firmou com a instituição bancária a Cédula Rural nº 89/00616-X, emitida em 31/10/1989, com vencimento em 15/05/1990, ora já quitada no ano de 1990.

Sob alegação de que o Banco violou legislação rural, ao cobrar encargos abusivos, tais como juros acima do permissivo legal, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, multa de 10% e demais encargos indevidos, o autor ajuizou a presente ação revisional de contrato, com fulcro no Decreto-Lei 167/1967, excluindo-se os excessos e abusos praticados pela instituição financeira, com devolução dos valores pagos a maior.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) reconhecer a ilegalidade dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano nas cédulas de crédito rural acostados aos autos; b) reconhecer a incidência da correção monetária para o mês de março de 1990 é regida pelo BTN (41,28%); c) afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplência, estando a instituição financeira autorizada a cobrar apenas multa contratual, correção monetária e os juros dispostos no parágrafo único do art. 5º, do decreto-lei nº 167/67, limitados a 1% ao ano; d) admitir a repetição do indébito na forma simples; e) rejeitar o pedido de restituição dos encargos mencionados como “
venda casada
”, visto que não houve qualquer produção de prova neste sentido. Por fim, condenou a instituição financeira em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (id. nº 8745733)

Insatisfeitas, ambas as partes recorreram.

O
Banco do Brasil S/A
(id nº 8745744) busca a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito aboa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido; b) manutenção do índice de correção monetária ora pactuado, qual seja, o índice de correção de 84,32%, medido pelo IPC, já que de acordo com a lei e os julgados colacionados; c) legalidade dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano e da sua capitalização mensal, porque expressamente contratada na cédula rural, não havendo que se falar em sua revisão; d) a legalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, devendo incidir a cláusula de inadimplemento na forma expressa na cédula; e) inversão do ônus sucumbenciais ou alternativamente a sua minoração, já que fixados de maneira desproporcional e contrários aos parâmetros do § 2º, do art. 85 do CPC, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Já o apelante
ODOLINO JORGE GRELLMANN
,
em seu Apelo (Id nº 8745852), pede a reforma do julgado, alegando que a sentença foi citra petita, por não pronunciar sobre a ilegalidade de vários débitos lançados e cobrados nas fichas gráficas do mutuário tais como: “assistência técnicas, custas, comissão sobre seguro, débito proagro, prêmio de seguro penhor rural, premio seguro ouro vida produtor rural, armazenagem, tarifa contratação/renovação”, de modo que estando a matéria madura para julgamento, seja apreciada por esta Corte, reconhecendo que carecem de autorização do conselho monetário nacional, para sua efetiva cobrança, condenando o Apelado à repetição de tais valores.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre ambos os recursos em conjunto.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora, estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No que tange a alegação de que o índice
e
stabelecido pela jurisprudência para remuneração da poupança em março de 1990 é o IPC, no percentual de 84,32%, não tem pertinência com a matéria discutida nos autos, pois aqui não se trata de remuneração de saldo em conta de caderneta de poupança, mas de correção monetária de dívida objeto de financiamento rural, que para o STJ reclama a adoção de outros índices:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp nº 1320198/RS, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013) (g.n.).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp nº 1134857/PR; REsp nº 493429/RS; AgRg no AREsp nº 84842/RS; REsp nº 146013/RS; REsp nº 168202/RS etc.

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – MARÇO/ABRIL-1.990 – CORREÇÃO MONETÁRI
A – BTNF – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO CONFIGURADA APENAS EM RELAÇÃO À CPRH Nº 88/00496-1, CUJO VENCIMENTO FOI 15/06/1989, ANTES DA EDIÇÃO DA MP Nº 168/1990 – AJUIZAMENTO EM TEMPO HÁBIL EM RELAÇÃO AS DEMAIS CPRH – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO CDC – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO–REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR CALCULO – PARCIALPROVIMENTO.

1. É juridicamente possível a revisão de contratos quitados e extintos, desde que não prescritos, de acordo com a jurisprudência pacificada no STJ. Não há que se falar em decadência do direito de revisar cláusula ou de prescrição na repetição do indébito, aplicando-se ao caso o prazo legal vintenário, na forma do art. 177, do CC/16 e art. 2.028, do CC atual. 2.
É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. 3. Consoante a orientação jurisprudencial da 2ª Seção do STJ, o reajuste aplicávelàs Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Uma vez deferido prazo para apresentação de documentos, e caso a parte não se cumpra a ordem, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.
4. In Casu, não há como se falar e repetição/compensação de qualquer indébito em relação a CPRH Nº 88/00496-1, cujo vencimento foi em 15/06/1989, antes, portanto, da edição da MP nº 168/90 – Plano Collor I.Parcial Provimento ao apelo. 5. Restando comprovado o pagamento a maior das CPRH nºsCRHs nº 86/00246-5, 86/00515-4, 87/00088-1, 87/00316-3, 88/00348-5 e 88/00765-0 realizado pelo devedor, imperioso se faz a restituição do indébito, na forma simples, que prescinde de comprovação de erro. Inteligência da Súmula 322/STJ. O quantum a ser restituído deverá ser apurado em liquidação por cálculo, após juntada pela Instituição das CCR’s das respectivas planilhasfinanceirase/ou extrato bancário.
(TJMT – RAC Nº 17385/2014 – 2ª Câmara Cível – Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis – DJ 15/4/2015)

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei nº 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido.” (RE nº 268.9000/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, 26.02.2002)

Assim, não restando dúvida quanto à fixação do BTNF (41,28%) como o índice de correção no período mencionado, mantenho a decisão alvejada nesse ponto para a cédula alcançada no respectivo período.

Com relação aos juros remuneratórios, a jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Seção da Corte Superior é no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios prevista na antiga Lei de Usura (12% ao ano) foi superada pelo advento da Lei n. 4.595/1964, em cujo art. 4º, inciso IX, reserva ao Conselho Monetário Nacional a tarefa de limitar, quando necessário, as taxas de juros relativas às operações financeiras.

Ocorre que as cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, porquanto a legislação posterior e específica (arts. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e nº 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Assim, diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios ficam limitados em 12% (doze por cento) ao ano.

A respeito da matéria, colaciona-se recente jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULAS RURAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1- Não há falar em cerceamento de defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não as constantes dos autos. A discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide. 2-
Apesar da incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa regra não se aplica às cédulas de crédito rural, eis que possui disposição própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas cédulas rurais , objetos da, de forma que não falar na abusividade do referido encargo
. 3- Em relação à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural , da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como contratada. 4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do “seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo ordenamento jurídico. 5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. (N.U 0000654-29.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VEDADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial possuem regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n.6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura). (...)4. Agravo regimental a que se nega provimento". (
STJ
- AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL- CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIASJUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO SE PACTUADO- REPETITIVO RESP 1333977/MT - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
(...)
(
TJMT
. AgR 14263/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

Nessa linha de entendimento, merece ser mantida a sentença singular que fixou os juros remuneratórios no limite máximo de 12% ao ano.

No que concerne a capitalização de juros, anota-se que, tratando-se de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, tal pactuação é plenamente aceitável, consoante esclarece o enunciado da Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Todavia, o título embargado foi emitido com base no Decreto – Lei 167/67, que admite tão somente a incidência semestral de juros, não podendo ser permitida a capitalização mensal.

Isso porque, observa-se da redação do art. 5º do Decreto-Lei mencionado, que a capitalização deve obedecer a semestralidade. Estabelece o referido dispositivo:

“As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou o vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, ou por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho”.

Verifica-se da leitura acima, que o próprio Decreto, norma regulamentar das cédulas de crédito rural, já fixou a semestralidade como período a ser atendido na capitalização de juros, motivo pelo qual não caberia ao Conselho Monetário Nacional dispor de outra forma.

De igual modo, no âmbito deste Tribunal de Justiça já está pacificado que tal capitalização somente pode se dar semestralmente, haja vista as prescrições do Decreto 167/67.

Nesse sentido, é o entendimento já consolidado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
- CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS EM CONTESTAÇÃO – ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC – AFASTAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXADOS EM 12,75% AO ANO - LEGALIDADE - RESOLUÇÃO 3086/BACEN -
CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL MANTIDA
- JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - DESCABIMENTO – SPREAD DE RISCO – REVISÃO DE OFÍCIO – INADMISSÍVEL – MULTA MORATÓRIA, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - MORA CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL DOS ÔNUS COM COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Com o advento da Lei nº 10.931/04 que alterou o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, não se verifica mais óbice para revisão das cláusulas do contrato em sede de ação de busca e apreensão, porquanto não há mais restrições quanto as matérias que podem ser alegadas na defesa. Consoante jurisprudência do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Devem ser preservados os juros remuneratórios contratados pelo percentual estabelecido na Resolução do Bacen, vigente à época da celebração da Cédula Rural.
O Decreto-lei 167/67 permite a capitalização de juros semestral da Cédula de Crédito Rural.
Nas cédulas de credito rural, industrial ou comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada em 1% ao ano, a título de juros de mora. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ). Multa moratória, comissão de permanência e índice de correção monetária não foram conhecidas por ausência de interesse recursal. Ausentes encargos abusivos para o período da normalidade, visto que os juros remuneratórios de 12,75% e a capitalização semestral dos juros são considerados legais para a Cédula de Crédito Rural, não há como impedir os efeitos da mora. “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas” (art. 21, do CPC).
(TJMT - Ap 70959/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – MÉRITO - JUROS REMUMERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS E CDC – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE ACORDO COM A PRETENSÃO DO RECORRIDO – MULTA CONTRATUAL - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 93/STJ – PERIODICIDADE SEMESTRAL, NOS TERMOS DO ART. 5º DO DECRETO Nº 167/67 - ALONGAMENTO DAS DÍVIDAS AGRÍCOLAS DE CRÉDITO RURAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N° 9.138/95 – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade da realização de prova, não implicando cerceamento de defesa o julgamento com base na prova documental, se a prova pericial que a parte pretendia produzir era desnecessária ao deslinde da "quaestio”. Desnecessária nova discussão da matéria se o Juízo singular julgou a questão de acordo com a pretensão do recorrente, como no caso dos autos, no que se refere aos juros remuneratórios, juros moratórios e aplicação do CDC.
Conquanto a súmula nº 93 do STJ admita a capitalização de juros nos contratos bancários de Cédula de Crédito Rural, certo é que esta não poderá se efetivar mês a mês, devendo restringir-se à periodicidade semestral por força do disposto no art. 5º do Decreto nº 167/67.
As questões e matérias não suscitadas e debatidas em primeiro grau implicam em inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vetado em nosso ordenamento. O alongamento das dívidas agrícolas de crédito rural exige a demonstração do preenchimento dos requisitos da Lei Federal n° 9.138/95, bem como das Resoluções do BACEN. (
TJMT - Ap 107749/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Também neste sentido, já assentou o excelso
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– CAPITALIZAÇAO DE JUROS.

I –
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que é admissível a capitalização semestral do juros (Súm. 93)
II – Recurso não conhecido”. (
STJ
– Resp. 92310/RS - 3ª Turma)

Portanto, deve-se aplicar o Decreto-Lei nº 167/67, o qual dispõe sobre títulos de crédito rural, que em seu art. 5º, retro citado, prevê tão somente a capitalização semestral dos juros, como bem decidiu a sentença recorrida.

Em relação à comissão de permanência, nos casos de Cédula de Crédito Rural, o STJ tem entendimento no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa sobre o montante devido (art. 71).

A respeito:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71)
. 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido
". (STJ. AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) (g.n)

"
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. Adotar o entendimento de que o caso é de assunção de débito e afastar o entendimento de que foram mantidas as características da cédula rural, demanda reexame de contexto fático-probatório, não realizável nesta via recursal. Incidência da súmula 7/STJ. 2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de (...). 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido
". (STJ. AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULAS RURAIS - PEDIDOS GENÉRICOS - NÃO OCORRÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURAÇÃO- ANULAÇÃO DA SENTENÇA - FEITO APTO PARA JULGAMENTO - ART. 1.013,§3º, II DO CPC/2015 – JUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO, DESDE QUE PACTUADA - REPETITIVO RESP 1333977/MT -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INADMISSIBILIDADE EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Em cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se admite a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência (entendimento do STJ
)”. (TJMT. Ap 64679/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

Portanto, nesse capítulo também não merece reforma a sentença singular.

Quanto aos juros moratórios, no entanto, verifica-se que, quanto às cédulas rurais, se aplica o disposto no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67,
in verbis:

“Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

Para o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA -
VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO. 1.- Não há que se falar em violação do art. 535, do CPC, no caso em que as questões postas foram devidamente analisadas e a decisão está fundamentada. 2.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à cobrança abusiva da taxa de juros da cédula rural, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3.-
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
,
além de multa e correção monetária. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 429.548/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 29/08/2014)

E ainda este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% (um por cento) ao ano.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. (CPC, caput, do art. 21). “A condenação por litigância de má-fé reclama a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé diferente da má-fé, é presumível.” (RAI n° 126028/2010, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, 15.3.2011).
(Ap 73544/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na aplicação de juros de mora de 1% ao ano.

No que tange a multa moratória, é cediço sua incidência em caso de inadimplemento, ou seja, em que há atraso no cumprimento da obrigação, como ocorreu no caso em tela. Desse modo, inviável o argumento de sua não incidência, em face da parte contrária cobrar valores não pactuados.

E no tocante ao seu valor,
seu percentual deverá ser de 2% (dois por cento), tendo em vista a edição da Lei n.
9.298
/96, que, alterando a redação do artigo
52
,
§ 1º
,
do
Código de Defesa do Consumidor
, determina que as "
multas de mora decorrentes de inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superior a dois por cento do valor da prestação".

A propósito, cumpre colacionar julgados do STJ e desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO.

1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n.413/69), como no caso dos autos.

2.- A multa moratória deve ser mantida à taxa contratada (10%) uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ,
impõe-se a sua redução, apenas, quando pactuada em taxa superior a 2% nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 9.298/96, que alterou o art. 52, § 1º, da Lei n. 8.078/90
, o que não é o caso dos autos.

3.- É vedado, em sede de agravo regimental, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial.

4.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 39.669/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 25/02/2013) – Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%.

1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem a capitalização dos juros em periodicidade mensal, quando pactuada.

2.
A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, merecendo, no caso dos autos, ser confirmada a redução para 2% Incidência da Súmula 285/STJ.

3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 684.492/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 23/03/2011) – Grifei.

Também não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora na maioria dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência, visto que a sua derrota se dera em quase a totalidade dos questionamentos postos a julgamento. Trata-se, da consagração do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Aduz a instituição financeira que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser minorados. Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária, fixados em 10% do valor da causa está condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seu cliente, bem assim, de acordo com os parâmetros determinados no § 2º, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.

ODOLINO JORGE GRELLMANN
,
(Id nº 8745852) apela
asseverando que a sentença impugnada deixou de analisar o pedido formulado no item 3.4 da peça autoral, relativamente às cobranças de encargos não contratados ou contratados sem a autorização do Conselho Monetário Nacional, elencando, para tanto, os encargos denominados “Assistência Técnica”, “Custas”, “Débito Proagro”, “Prêmio de Seguro Penhor Rural” e “Comissão de Seguro” ou “Seguros”, “Armazenagem ou outros débitos tarifas ou de origem não identificadas”, que foram cobrados nas operações questionadas.

O MM. Juiz do feito rejeitou o pedido de restituição dos encargos mencionados como “venda casada”, ao entendimento de que não houve qualquer produção de prova neste sentido, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC.

Pois bem.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC), o pleito formulado neste sentido não foi objeto de apreciação na instância ordinária.

Nesse contexto, não obstante a inocorrência da inversão do ônus da prova, a parte autora olvidou-se de trazer a estes autos os contratos, embasadores do pleito inaugural.

E é nesse sentido que me convenço da improcedência do pleito formulado, nesta seara recursal.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor
, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A celebração dos contratos relacionados às cédulas em questão restou incontroversa.

Todavia, o que não ficou comprovado nos autos é que nos contratos celebrados existiu a cobrança das tarifas e encargos questionados pelo apelante, notadamente aqueles relacionados no item III do capítulo intitulado “Dos Pedidos”, consignado na peça
autoral
(
id nº 8745489).

Assim, sem que tenha havido prova da incidência dos encargos impugnados, inviável a análise acerca da suscitada ilegalidade da cobrança dos valores respectivos.

Por fim, relativamente ao preqüestionamento mencionado no recurso, de se ressaltar que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar tais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de preqüestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Nesse sentido, imperiosa a manutenção da sentença na forma como exarada. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo incólume a sentença.

Por fim, em atenção ao contido no § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados anteriormente em favor dos respectivos advogados da parte autora em 2% ao que foi fixado na origem.

É como voto.

(ID Nº 77773567)

In casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do repetitivo (REsp n. 1333977
/
MT (
Tema 654
), segundo o qual o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a legislação sobre Cédulas de Crédito Rural admite pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Consoante consta do relato,verifica-se da petição inicial (id nº 8745479) que
ODALINO JORGE GRELLMANN
firmou com a instituição bancária a Cédula Rural nº 89/00616-X, emitida em 31/10/1989, com vencimento em 15/05/1990, ora já quitada no ano de 1990. E, sob alegação de que o Banco violou legislação rural, ao cobrar encargos abusivos, tais como juros acima do permissivo legal, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, multa de 10% e demais encargos indevidos, o autor ajuizou a presente ação revisional de contrato, com fulcro no Decreto-Lei 167/1967, excluindo-se os excessos e abusos praticados pela instituição financeira, com devolução dos valores pagos a maior.

O douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) reconhecer a ilegalidade dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano nas cédulas de crédito rural acostados aos autos; b) reconhecer a incidência da correção monetária para o mês de março de 1990 é regida pelo BTN (41,28%); c) quanto a capitalização de juros, deve-se aplicar o art; 5º do decreto-lei nº 167/67, o qual prevê somente a capitalização semestral de juros; d) afastar a incidência da comissão de permanência no período de inadimplência, estando a instituição financeira autorizada a cobrar apenas multa contratual, correção monetária e os juros dispostos no parágrafo único do art. 5º, do decreto-lei nº 167/67, limitados a 1% ao ano; e) admitir a repetição do indébito na forma simples; e) rejeitar o pedido de restituição dos encargos mencionados como “
venda casada
”, visto que não houve qualquer produção de prova neste sentido. Por fim, condenou a instituição financeira em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (id. nº 8745733)

O
Banco do Brasil S/A
apelou (id nº 8745744) buscando a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito aboa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

O acórdão proferido por este Sodalício (id nº77773567),
entendeupor manter a sentença recorrida, no sentido que somente é cabível a capitalização semestral de juros, vejamos (id 36685962):

“(...)
deve-se aplicar o Decreto-Lei nº 167/67, o qual dispõe sobre títulos de crédito rural, que em seu art. 5º, retro citado, prevê tão somente a capitalização semestral dos juros, como bem decidiu a sentença recorrida
.
”

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo.

Imperioso ainda lembrar que, ao julgar o REsp 1.333.977/MT sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 654
, segundo o qual,
“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Aliás, no julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1333977/MT o Superior Tribunal de Justiça concluiu:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL.CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ
. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS.CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)”

Assim, o único requisito para a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral é a efetiva pactuação.

E, no caso, a CRP nº 89/00205-9 contratada em 10/10/89 e com vencimento em 15/06/90, previu a capitalização mensal de juros, conforme id nº 34528940.

Por isso, em relação a tal cédula, a cobrança da capitalização mensal é corretamente permitida.

Feitas essas considerações, evidente que o apelo do banco réu merece ser provido tão somente nesse capítulo, a fim de admitir a capitalização mensal de juros na forma pactuada.

Diante do exposto, em Juízo Positivo de Retratação,
reconsidero parcialmente o v. acórdão id nº 77773569
,
na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira, para admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, mantendo-se os demais termos ali decididos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023